Tribunal: STF
Processo: ARE 832392
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE HORAS EXTRAS COM GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS (GOE). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 114 CF. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que mesmo matérias de ordem pública necessitam do devido prequestionamento para análise em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes nos autos. Providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.